Tribunal: STJ
Processo: 0453019-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053155 - ES(2025/0453019-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAMES DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
WRIT
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DOSIMETRIA.
INFIRMAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: fde31263-c93a-4cbb-b995-183dd72653ab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053155 - ES (2025/0453019-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAMES DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613

LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
WRIT
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
DOSIMETRIA.
INFIRMAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 01164580/2025) interposto por
JAMES DO NASCIMENTO SILVA contra decisão da lavra deste Relator (fls. 69/70), em
que se indeferiu liminarmente a impetração, a seguir ementada:
PENAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
. INVIABILIDADE.
WRIT
FORMULAÇÃO DE PRETENSÕES INFUNDADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Pretende o agravante a revisão da dosimetria, com o reconhecimento de
divergência de tratamento do Tribunal de origem em casos da 4a Vara Criminal de
Cariacica e a concessão da ordem para redimensionar a pena-base em paridade com os
precedentes apontados (fl. 78).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52732798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 07:22:49
Código de Controle do Documento: 73436dee-bf3a-44fb-84ff-45f73eeb8e40

VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar
da impetração, mantendo a condenação do agravante por homicídio qualificado a 26
anos e 8 meses de reclusão, proferida na Ação Penal n. 0028329-70.2012.8.08.0012 (da
4a Vara Criminal da comarca de Cariacica/ES) – não comporta conhecimento.
Isso porque o agravante se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial
– redimensionar a pena-base –, sem refutar o argumento central da decisão monocrática
hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias.
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52732798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/12/2025 07:22:49
Código de Controle do Documento: 73436dee-bf3a-44fb-84ff-45f73eeb8e40

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.155 / ES
Número Registro: 2025/0453019-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00283297020128080012 283297020128080012 50013445820258080000 50156930320248080000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: JAMES DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAMES DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES018613
LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES040650
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA54083152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 6795e90f-9544-404a-907e-50b8e6deddea

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:48
Código de Controle do Documento: 6795e90f-9544-404a-907e-50b8e6deddea